Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0730713-15.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - SINPECPF EMBARGADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 32684599, intime-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – SINPECPF (ID 33038866). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Por fim, defiro pedido formulado à ID 33038866, e determino que as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014